Tribunal: TJDFT
Processo: 0727535-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE INJÚRIA E DE AMEAÇA À MULHER. LEI MARIA DA PENHA. PRETENSÃO DE REVOGAR AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA IMPOSTAS PELO JUIZ. ORDEM DENEGADA.
1 Paciente indiciado por infringir os artigos 140 e 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica, depois de proferir impropérios e ameaça de morte contra sua mulher.
2 O reiterado descumprimento de medidas protetivas, documentado por fotografias, filmagens e relatos da vítima e de testemunhas, demonstra que o paciente não se contem em violar direitos fundamentais da mulher, também revelaando verdadeira falta de compromisso com o Estado-Juiz, justificando as medidas protetivas. O descumprimento das obrigações impostas pode acarretar o decreto de prisão preventiva.
3 Ordem denegada.